Tribunal: TJBA
Processo: 8009323-25.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009323-25.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: 3MN ITALIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): GABRIEL FONSECA FERREIRA APELADO: JOSE ADRIAN FLORES BUSTAMANTE e outros Advogado(s): ERICK ACHY DE OLIVEIRA, ALAN CONRADO DE ALMEIDA EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. REVELIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NULIDADE AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. CLÁUSULA DE TOLERÊNCIA. VALIDADE. PERÍODO DE MORA. ALTERAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Ação indenizatória ajuizada por adquirentes de imóvel contra construtora, alegando vícios construtivos e atraso na entrega. Sentença de procedência parcial condenando a ré ao pagamento de danos materiais, morais e multa contratual. Apelação da construtora revel. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) restaram comprovados os vícios construtivos no imóvel; (iii) configurou-se atraso na entrega além do prazo de tolerância; (iv) são devidos danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. Conhecimento parcial do recurso em razão da revelia da apelante, limitando-se a análise às questões de direito e de ordem pública, sendo vedada a inovação recursal através da apelação. 4. Inexistência de nulidade da sentença, sendo lícito ao magistrado indeferir provas desnecessárias dentro do livre convencimento motivado, especialmente quando o conjunto probatório já é suficiente para o julgamento. 5. Vícios construtivos comprovados através de perícia técnica oficial que constatou infiltrações, deficiências hidráulicas e subdimensionamento de vagas de garagem, caracterizando defeitos na prestação de serviços sujeitos ao regime do Código de Defesa do Consumidor. 6. Danos materiais emergentes e depreciação do imóvel devidamente demonstrados e quantificados de forma proporcional à extensão dos vícios constatados. 7. Diante da cláusula de tolerância prevista no pacto firmado, sendo de reconhecida a sua validade, nos termos da jurisprudência do STJ, o período de mora deve ser alterado, consubstanciando-se em 6(seis) meses, em detrimento dos 12(doze) reconhecidos pela sentença. 8. Configuração de danos morais em razão dos transtornos causados pelos vícios construtivos que limitaram o usufruto de bem essencial como a casa própria. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido parcialmente e provido em parte. Tese de julgamento: "1. A parte revel não pode utilizar-se do recurso de apelação como substituto da contestação, sendo-lhe permitido alegar apenas matérias supervenientes ou de ordem pública. 2. Vícios construtivos comprovados por perícia técnica ensejam responsabilidade objetiva da construtora e dever de indenizar por danos materiais e morais.3. É válida a cláusula que permite a tolerância de 180 dias para além da data que se acordou a entrega do imóvel objeto do pacto." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 618, 927; CDC, arts. 2º, 3º, 12; CPC, arts. 344, 355, 1.013. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996, REsp n. 1.729.593/SP; TJ-GO, APL 57600347520238090034; STJ, AgInt no AREsp 2346101/SP. STJ - AgInt no AREsp: 1957756 RO 2021/0246485-0 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER, em parte o RECURSO, apenas em relação às questões de direito e matérias de ordem pública e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.